Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. EMENDA A INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES DE DECIDIR DISSOCIADAS DOS FATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO EQUIVOCADO QUANTO AO CASO POSTO EM EXAME. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de cassação da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e o pedido de gratuidade de justiça.
2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
3. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pela lei processual civil, é assegurado às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura.
4. Para que seja válida, a decisão judicial deve estar embasada nas fontes do Direito e nas especificidades do caso concreto.
5. No caso, verifica-se que o Juiz a quo se equivocou ao indeferir a petição inicial, se baseando em fundamentação que não tem relação com a questão trazida nos autos. 5.1. Da leitura da emenda à inicial, observa-se que não há pedido revisional de cláusula contratual, consoante entendeu o Juízo a quo em sua fundamentação, mas foi pleiteado, tão somente, que seja observado o art. 6o, da Resolução n.o 4.790, de 26/03/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe que é direito do correntista cancelar os descontos em conta corrente. 5.2. Havendo razões de decidir dissociadas, dos fatos do processo, impõe-se a declaração de nulidade de sentença objurgada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Gratuidade de Justiça deferida.